Tribunal: TJDFT
Processo: 0000287-12.2019.8.07.0006
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-01-16
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
Violência doméstica. Ameaça. Vias de fato. Provas. Palavra da vítima. Consunção. Atenuante genérica.
1 – Se há provas de que o réu ameaçou e agrediu a integridade física da vítima, sem deixar lesões aparentes, não é caso de absolvição.
2 - Nos crimes praticados em situação de violência doméstica e familiar, na maioria das vezes sem a presença de testemunhas, a palavra da vítima tem especial relevância, sobretudo quando corroborada pelo depoimento de testemunhas.
3 - Aplica-se o princípio da consunção ou absorção quando um crime é meio necessário ou fase de preparação ou de execução de outro crime, ou nos casos de antefato ou pós-fato impunível.
4 - Ainda que as condutas tenham sido cometidas dentro de um mesmo contexto fático, a contravenção penal de vias de fato, cometida com desígnio autônomo, não constitui meio necessário, etapa de preparação ou execução do crime de ameaça. Não é, pois, por esse absorvida.
5 – Se o acusado participa de programa de combate à violência doméstica incide a atenuante genérica do art. 66 do CP, que se compensa integralmente com a agravante de violência doméstica do art. 61, II, “f”, do CP.
6 - Apelação provida em parte.